Tribunal: TJSP
Processo: 1500406-78.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500406-78.2019.8.26.0616, da Comarca de Poá, em que é apelante CLAUDIO
ANTONIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso
defensivo, confirmando-se a r. sentença pelos próprios fundamentos.v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no42864 - Apelação Criminal no 1500406-78.2019.8.26.0616 - Poá
VOTO no: 42.864
Apelação Criminal no: 1500406-78.2019.8.26.0616
Comarca: Poá.
Vara de origem: 2a Vara criminal.
Juíza prolatora da sentença: Antonia Brasilina de Peula Farah.
Apelante: Claudio Antonio da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por CLAUDIO ANTONIO DA
SILVA contra a r. sentença lançada a fls. 147/151, publicada em 22 de maio de
2019, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 155, § 4o, incisos I,
c.c. art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, à pena de 02 anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 diárias-multa, 1/30 do salário
mínimo vigente, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
consistentes em uma prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária,
em razão de fatos ocorridos em 19 de fevereiro de 2019.
Persegue o recorrente, em apertada síntese, tão somente o
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculos, alegando que sequer
houve laudo pericial para comprová-la (fls. 186/188).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no42864 - Apelação Criminal no 1500406-78.2019.8.26.0616 - Poá
Constam as contrarrazões (fls. 192/195) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
209/210).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Do reexame que o recurso sugere se conclui que a materialidade e a
autoria (confessada) do delito atribuído ao recorrente são incontroversas, não
existindo a menor dúvida sobre o acerto da procedência da ação, como bem
reconhecida na precisa e bem elaborada sentença, resultado de criteriosa análise do
conjunto probatório.
De qualquer forma o inconformismo do apelante se restringe apenas
ao afastamento da causa de aumento do rompimento de obstáculo.
Pois bem.
O recorrente foi condenado pelo crime de furto qualificado porque,
mediante rompimento de obstáculo, subtraiu diversos bens e produtos avaliados
em R$715,00 (setecentos e quinze), pertencente à vítima Carlos.
A causa de aumento do rompimento de obstáculo, ressalvado
entendimento contrário, deve ser preservada, isto porque, ainda que não realizado
laudo pericial, o fato foi demonstrada pela prova oral colhida, principalmente pela
vítima e pelos policiais que o prenderam em flagrante, averiguando-se que as
grades das janelas estavam rompidas. Daí que não é caso de afastamento da
respectiva qualificadora.
No que concerne a pena aplicada, não há reparo a ser feito.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no42864 - Apelação Criminal no 1500406-78.2019.8.26.0616 - Poá
Na primeira fase da estimação, a pena foi devidamente fixada 1/6
acima do mínimo legal, resultando em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-
multa, em razão da conduta do apelante, a teor do art. 59 do Código Penal, vez que
ainda que não ostente antecedentes criminais está sendo processado por outros
crimes furto, indicando este ser um meio para sustentar seu vício.
Na sequência, presente a agravante prevista no art. 61, inciso II,
alínea “h”, do Código Penal (vítima maior de 60 anos) e a atenuante da confissão
espontânea, houve a devida compensação, mantendo-se a pena no patamar de 02
anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, restando assim definitiva, sem outras
causas modificadoras.
A substituição operada restou incontroversa, e o regime prisional
aplicado é o menos restritivo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso defensivo,
confirmando-se a r. sentença pelos próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator